Tribunal: STF
Processo: AI 683098
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-06-01
Data de publicação: 2010-06-01

Ementa:
DIREITO ECONÔMICO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE 
   INSTRUMENTO. INTERVENÇÃO DO ESTADO NA ECONOMIA. RESTRIÇÃO AO LIVRE 
   EXERCÍCIO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. RESPONSABILIDADE CIVIL DA 
   ADMINISTRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. SÚMULA 279 DO 
   STF.

1.	A demonstração da responsabilidade objetiva do Poder 
   Público na fixação dos preços dos produtos do setor sucro-alcooleiro 
   abaixo do preço de custo é inviável em sede de recurso 
   extraordinário, por depender de reexame de matéria 
   fático-probatória. Súmula/STF 279.
2.	No mérito, a jurisprudência 
   do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a fixação de preços 
   em valores abaixo da realidade é obstáculo ao livre exercício da 
   atividade econômica, com desrespeito à livre iniciativa.
3.	Agravo 
   regimental improvido.